Tribunal: TJMT
Processo: 1032655-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032655-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TANIA ROSA DOS ANJOS - CPF: 044.595.941-02 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1032655-79.2024.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):
TANIA ROSA DOS ANJOS
.

Recorrida(s):
NU PAGAMENTOS S.A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
5 a 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) aferir a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) avaliar a suficiência probatória das telas sistêmicas apresentadas pela ré; (iii) verificar a existência da contratação do cartão de crédito; (iv) examinar a ocorrência de danos morais decorrentes da inscrição; (v) analisar a configuração da litigância de má-fé; e (vi) aferir a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrida comprovou a relação jurídica com a autora e a origem do débito mediante documentos pessoais, telas sistêmicas, extratos e comprovante de recebimento do cartão, que não foram impugnados especificamente.

4.

A jurisprudência reconhece a admissibilidade de telas sistêmicas como prova documental válida quando corroboradas por outros elementos probatórios, conforme Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

5.

Comprovada a inadimplência contratual e a ausência de prova do pagamento ou de ilegitimidade da dívida, a inscrição no cadastro de inadimplentes configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

6.

Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A tentativa de desconstituir a dívida sem impugnação específica aos documentos apresentados e sem provas aptas caracteriza litigância de má-fé, justificando a condenação nas sanções previstas no art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por outros documentos é suficiente para comprovar a relação contratual entre as partes.

2.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo e não impugnado constitui exercício regular de direito e não gera dano moral.

3.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela parte contrária implica presunção de veracidade dos fatos neles retratados.

4.

Configura litigância de má-fé a tentativa de desconstituir dívida existente mediante alegações genéricas e destituídas de prova.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, 85, § 8o e 373, I; Lei n.o 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018; Súmula 34 da Turma Recursal Única do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 277390361, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 81 e 85, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, c/c o art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

Inexistência de comprovação da legitimidade do débito;

2.

Telas sistêmicas - provas unilaterais;

3.

Ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito;

4.

Ocorrência de danos morais;

5.

Afastamento da multa por litigância de má-fé;

6.

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 277390372, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 277389395, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 335,23 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e três centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Informa que mantém conta junto à reclamada, no entanto, alega não ter contratado ou recebido cartão de crédito que pudesse legitimar o referido débito.

A demandada, em sede de contestação (IDs 277390352, 277390355/

277390357),
sustenta que o débito decorre do inadimplemento de faturas de cartão de crédito. Ainda, anexou
cópia do documento pessoal (RG) e
selfie
da autora, telas sistêmicas, extratos de conta demonstrando a utilização do cartão de crédito, além do comprovante de recebimento do cartão, devidamente assinado
,
o qual não foi impugnado de forma específica pela reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

No caso, é incontroverso que a autora possui relação jurídica com a parte reclamada.

Registre-se que,
evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia à parte autora comprovar a quitação do débito ou a sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, a recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar
em declaração de inexistência de débito ou ocorrência de danos morais
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem, nos autos, provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Ainda, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025